Tribunal: TJSP
Processo: 1014650-22.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Tema 810/STF e Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Tema 810/STF e Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Decisão readequada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
MT
Registro: 2020.0000406291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014650-22.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados
NADJA
REGINA
MARTINS
COSTA,
MARIA
AUXILIADORA
FERRER
PEREIRA,
MARIA
BERNADETE
DE
MORAES ALBUQUERQUE, MARIA HELENA MARTINS VERRI,
MARILU RODRIGUES PEDROSO LIMA, MARLENE ANDREOTTI
RAMOS, MITSUY SHIBUYA, NEUCI APARECIDA ROSSI FURLANI,
NAIR DE SOUSA ANANIAS, NEUSA PRADO ZANES, ORLANDO
CHITARO, OROZIMBO DE MORAES, OSCAR LUIZ FURONI, ROSELI
DIAS
SAMBUGARO,
ALBINO
ALVES
FERREIRA,
MARIA
APARECIDA
RIBEIRO
FERNANDES,
GILMAR
DA
ROCHA
COUTINHO, ADOLFO EGIDIO JUSTI BARROS, ALDO PAVAN,
DIOLANDA DE GENOVA PACHECO, DURVALINO VICENTIN,
ELIZALDO DE MELO, EUFEMIA PARPINELI IBANHEZ, MARIA
APARECIDA PINTO ESTANTI, JANDIRA OFELIA SEBALHO RIGASO,
JOAO LUIZ QUINTANILHA, JOAQUIM DE SOUZA FISCHER,
MADALENA MARIA SOARES CALDERARO, MARCIA STROEH
ROBADELI SOUZA e MARIA APARECIDA DOS SANTOS HIDALGO, é
apelado/apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014650-22.2013.8.26.0053 -Voto no 17.442
2
Apelação Cível no 1014650-22.2013.8.26.0053
Aptes/Apdos: NADJA REGINA MARTINS COSTA, MARIA
AUXILIADORA FERRER PEREIRA, MARIA BERNADETE DE
MORAES ALBUQUERQUE, MARIA HELENA MARTINS VERRI,
MARILU RODRIGUES PEDROSO LIMA, MARLENE ANDREOTTI
RAMOS, MITSUY SHIBUYA, NEUCI APARECIDA ROSSI FURLANI,
NAIR DE SOUSA ANANIAS, NEUSA PRADO ZANES, ORLANDO
CHITARO, OROZIMBO DE MORAES, OSCAR LUIZ FURONI,
ROSELI DIAS SAMBUGARO, ALBINO ALVES FERREIRA, MARIA
APARECIDA RIBEIRO FERNANDES, GILMAR DA ROCHA
COUTINHO, ADOLFO EGIDIO JUSTI BARROS, ALDO PAVAN,
DIOLANDA DE GENOVA PACHECO, DURVALINO VICENTIN,
ELIZALDO DE MELO, EUFEMIA PARPINELI IBANHEZ, MARIA
APARECIDA PINTO ESTANTI, JANDIRA OFELIA SEBALHO
RIGASO, JOAO LUIZ QUINTANILHA, JOAQUIM DE SOUZA
FISCHER, MADALENA MARIA SOARES CALDERARO, MARCIA
STROEH ROBADELI SOUZA e MARIA APARECIDA DOS SANTOS
HIDALGO
Apelado/Apelante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Comarca: São Paulo
Voto no 17.442
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO Devolução dos
autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II,
NCPC Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial
no 1.492.221/PR) Tema 810/STF e Tema 905/STJ Juros de
mora e correção monetária
As diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 Decisão
readequada.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Albino Alves
Ferreira e outros e pela SPPrev em face da r. sentença de fls. 155/157 que,
nos autos da ação ordinária que visava a extensão do prêmio de desempenho
individual a todos os servidores indistintamente, bem como o pagamento da
diferença salarial decorrente da decisão respeitado o lapso prescricional,
julgou procedente o pedido. Condenou a requerida ao pagamento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014650-22.2013.8.26.0053 -Voto no 17.442
3
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.
Sustentam os autores, em síntese, a impossibilidade de a sentença
ficar condicionada a evento futuro e incerto, bem como, que os 50% que
pleiteiam nesta ação foram instituídos pela Lei Complementar no 1.158/2011
e não pelo Decreto Estadual no 57.781/2012. Alegam, também, que a
sentença não foi expressa com relação ao termo inicial da incidência dos juros
e da correção monetária. Por fim, requerem a majoração dos honorários
advocatícios.
A SPPrev também apelou, afirmando que o referido prêmio
somente deve ser concedido aos servidores em efetivo exercício não podendo
ser estendida aos servidores inativos. Requer, alternativamente, a modificação
no cálculo dos juros e da correção monetária.
Recursos recebidos, processados e respondidos.
Em 01/11/2016, a Colenda 3a Câmara de Direito Público, negou
provimento ao recurso da SPPREV e deu parcial provimento ao recurso dos
autores, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de
percebimento de 50% do Prêmio de Desempenho Individual PDI, aplicando-
se integralmente o artigo 5o da Lei 11.960/09, enquanto se aguarda a
definição no incidente de Repercussão Geral no 810/STF.
Os autores, então, interpuseram recursos extraordinário e
especial contra o acórdão, visando alteração com relação à sistemática de
cálculo dos juros de mora e da correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014650-22.2013.8.26.0053 -Voto no 17.442
4
Ante o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, que decidiram acerca da aplicação da
Lei no 11.960/09 aos juros de mora e correção monetária, a Douta Presidência
da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos do artigo 1.040, II,
do Novo CPC, devolveu os autos à Turma Julgadora para reapreciar a questão
(fls. 359/363).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. deve ser alterado.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento
do incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do STF, atrelado ao RE no
870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre índices de correção e
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014650-22.2013.8.26.0053 -Voto no 17.442
5
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante.
Por outro lado, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido
ao rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014650-22.2013.8.26.0053 -Voto no 17.442
6
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão, apenas para
determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STF e pelo C. STJ
nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de
acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do Novo CPC, altero os fundamentos do acórdão
apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo E. STF e
pelo C. STJ nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014650-22.2013.8.26.0053 -Voto no 17.442
7
sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947,
Tema 810, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator